Tribunal: STF
Processo: RE 1424642
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI 18.274/2016/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXIGÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    1. Apelação a desafiar sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou procedentes os pedidos para determinar a nulidade da CDA nº 1.19.007055-2, objeto da Execução Fiscal nº 0810063-69.2021.4.05.8300, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC e condenou o embargado em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil Reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º do aludido CPC, id. 4058300.20494860.



    2. O apelante alega, em síntese, que não se trata de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal,tratando o caso de desconto por pagamento antecipado da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), benefício concedido ao sujeito passivo, eis que não houve o lançamento em 01 de janeiro de 2017, como indica a sentença. Requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, id. 20582088.



    3. Consoante o art. 150, inc. I, da Constituição, a criação ou a majoração de tributo deve ser feita mediante lei em sentido estrito, por sua vez, o inc. III, alínea "c" do aludido artigo, proíbe cobrança de tributo antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou, a refletir o princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. No tocante à discussão devolvida, tem-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), cobrada pelo Município do Recife foi instituída pelo art. 1º da Lei 18.274/2016, e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, conforme o art. 66, §1º,do Código Tributário Municipal.



    5. A certidão de dívida ativa embargada exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01 de janeiro de 2017 e vencimento em 10 de março de 2017, a demonstrar, a toda evidência que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da referida lei, ocorrida em 25 de novembro de 2016, id. 18840965.



    6. Não assiste razão ao apelante pois, houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida, em face da inexigibilidade da cártula.



    7. Condenação da parte apelante em honorários recursais, com majoração da verba sucumbencial em mais1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente